Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731870-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARNEVALLI CUPOLILLO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO CARNEVALLI CUPOLILLO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (processo n° 0729026-95.2021.8.07.0001), declarou sua incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP, onde está localizado o domicílio da ré. Em suas razões recursais (ID 29657917), o agravante sustenta que: 1) a despeito de seu domicílio ser em Salvador/BA, optou por ajuizar a demanda em Brasília/DF, local onde foram celebrados os últimos aditivos do contrato com a ré e onde a agravada possui filial, conforme indicado na exordial; 2) o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabeleceu como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos; 3) o consumidor, quando figura como autor da demanda, pode optar pelo foro que lhe for mais favorável; 4) é válida a eleição do foro onde o fornecedor de serviço possui filial; 5) no caso, o juízo da origem já havia intimado o autor para justificar o ajuizamento da ação em Brasília/DF e, na sequência, proferiu decisão em que firmou sua competência para processar o feito; portanto, não poderia proferir nova decisão, após a contestação da ré, para declinar da competência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a competência da 3a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o processo no 0729026-95.2021.8.07.0001. O agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, razão pela qual foi intimado para recolher em dobro (ID 29714663). Na sequência, o recorrente comprovou o recolhimento do preparo em dobro (ID 29738561). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Inicialmente, verifica-se que a decisão que declara a incompetência territorial do juízo e determina a remessa dos autos a outra comarca não é hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Verifica-se que o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, caso o presente agravo não seja admitido, a decisão recorrida restará estabilizada e os autos serão remetidos à comarca de São Paulo/SP, o que poderá gerar tumulto processual e dificultar a defesa dos interesses do agravante. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Passo a analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que a agravada possui filial em Brasília/DF, conforme mencionado na exordial. Além disso, os aditivos contratuais firmados com a agravada foram celebrados nesta Capital Federal (IDs 29657924 e 29657925). O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Assim, em princípio, não há óbice para a propositura da ação em foro onde há filial do fornecedor, já que, “quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos” (Acórdão 1346345, 07062431520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021). Além disso, está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em especial diante do iminente envio dos autos para a comarca de São Paulo/SP. Portanto, a imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em obediência ao princípio da economia processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator